Tribunal: TJES
Processo: 0020586-62.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020586-62.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PEREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020586-62.2006.8.08.0030

APELANTE: MARCOS PEREIRA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VÍTIMA COM CEGUEIRA E PERDA FUNCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO (1/3). PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. DISPAROS NO PESCOÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado. A defesa pugna pela redução da pena-base e aplicação da fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A discussão reside na legalidade da exasperação da pena-base na primeira fase e na adequação do redutor de 1/3 aplicado em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi elevada com suporte em elementos concretos. Os antecedentes são desfavoráveis devido a condenação anterior por crime doloso contra a vida. As consequências do crime transbordam o tipo penal, visto que a vítima sofreu cegueira e perda funcional permanente.

A fração de redução pela tentativa (1/3) é justificada pelo
iter criminis
percorrido. O agente efetuou disparos em região vital, chegando próximo da consumação.

Alinhamento com a jurisprudência do STJ e deste TJES que autoriza o aumento da pena quando o dano causado é superior ao inerente ao crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese: Mantém-se a dosimetria quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas concretas e quando o redutor da tentativa reflete a proximidade do resultado consumado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 23 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020586-62.2006.8.08.0030

APELANTE: MARCOS PEREIRA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena imposta pelo Tribunal do Júri. O caso envolve tentativa de homicídio qualificado, onde o recorrente desferiu tiros contra a vítima Jair Mildemberg, atingindo-a no pescoço e causando-lhe sequelas graves.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA PRIMEIRA FASE: PENA-BASE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa sustenta que o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação que não transbordaria o tipo penal. Requer a redução da sanção para o patamar mínimo.

Alega-se que a exasperação não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser decotadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. O juízo de piso valorou negativamente os antecedentes e as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, há certidão demonstrando que o réu possui condenação anterior por crime doloso contra a vida, o que evidencia uma personalidade voltada à reiteração de condutas violentas.

Haja vista o panorama das consequências, o cenário mostra-se gravoso. Extrai-se dos laudos periciais e depoimentos que a vítima sofreu perda funcional de membros e cegueira irreversível. Trata-se de um dano que extrapola a normalidade do tipo penal do homicídio tentado.

Dessa forma, não prospera o pleito defensivo. O julgador sentenciante apontou elementos palpáveis e específicos do processo para justificar o aumento da pena-base.

Entendo que a manutenção da exasperação é imperiosa. A conduta do apelante não pode receber o mesmo tratamento penal de um réu primário cujas consequências do ato tenham sido superficiais. No caso vertente, a vítima suporta danos permanentes.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A avaliação negativa de tal circunstância judicial [consequências] mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (STJ, AgRg no HC 629109 ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/02/2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“O desvalor das circunstâncias do crime foi fundamentado na periculosidade do local e modo de execução do crime [...], situação que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.” (TJES, AC 00024057120238080012, Relª. Rachel Durão Correia Lima).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada nos maus antecedentes e nas graves consequências extrapenais, não merecendo reparo.

II - DA TERCEIRA FASE: FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA

Noutro giro, insurge-se a Defesa contra a aplicação da fração mínima de 1/3 em razão da tentativa, pleiteando a incidência do redutor máximo de 2/3. Argumenta que o caminho percorrido pelo crime não foi suficiente para justificar a menor redução.

Sustenta a parte apelante que o
iter criminis
foi interrompido, não tendo o bem jurídico "vida" sofrido risco iminente de extinção que autorizasse a fração aplicada.

Sob essa ótica, o critério para a escolha da fração da tentativa é o critério objetivo do percurso percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a redução.

No caso em apreço, a controvérsia reside na análise do risco sofrido pela vítima. O apelante efetuou disparos que atingiram o pescoço da vítima, região notadamente vital.
O óbito apenas não ocorreu em razão do eficaz socorro médico prestado à vítima.

Temos portanto nessa análise que o crime chegou ao seu limiar de consumação. O agente esgotou os meios de execução, atingindo alvo letal. O fato de a vítima ter sobrevivido com sequelas graves confirma que a agressão foi de alta intensidade.

Verifica-se que a aplicação da fração de 1/3 guarda total proporcionalidade com o
iter criminis
percorrido, que se aproximou da consumação. Aplicar a redução máxima a quem atinge o pescoço de outrem com vários tiros seria juridicamente inadequado.

O STJ reforça esse entendimento de forma cristalina:

“A fração de redução pela tentativa deve observar a maior ou menor proximidade da consumação do delito [...], atingindo região vital do corpo da vítima, justificou-se a aplicação de fração inferior à máxima prevista.” (STJ, AgRg no REsp 2158164 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 05/03/2025).

Seguindo o mesmo raciocínio, este Egrégio Tribunal entende que a proximidade da consumação é o vetor determinante para a fração, sendo inviável a redução máxima quando o risco de morte é concreto.

Assim, resta demonstrado que o cálculo dosimétrico não padece de ilegalidade. O magistrado de piso agiu com acerto ao reconhecer que o réu percorreu quase todo o caminho do crime.

III - CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Passo à dosimetria da pena definitiva apenas para ratificar que, mantida a pena-base e a fração de tentativa, a sanção final estabelecida em 19 anos e 10 meses de reclusão mostra-se adequada à gravidade do fato e às condições pessoais do réu.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, ES, 23 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.